Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-79.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001421-79.2021.8.05.0213 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Apelante: Reginaldo Vidal Nascimento Advogado: Dr. Silvino Agustinho Pereira Júnior (OAB/BA: 39.564) Advogado: Dr. Jullivan Ferrari de Lima (OAB/BA: 46.111) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Renê Carvalho Pimentel Lima Origem: Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGATIVAS DE QUE A CONDENAÇÃO RESTOU EMBASADA APENAS NO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA “PLACA DA MOTO CONDUZIDA PELOS INFRATORES” E DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS IDÔNEAS E SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELANTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Reginaldo Vidal Nascimento, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 20/02/2021, por volta das 22:30 h, no Fórum Dr. Oliveira Brito, localizado na Av. Evência Brito, centro, nesta Cidade [Ribeiro do Pombal], Maximiliano Manoel da Silva, Reginaldo Vidal Nascimento e Fábio Amorim Nascimento, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair os pertences do Fórum Dr. Oliveira Brito, neste município [Ribeira do Pombal]. Segundo o apurado, na data, horário e local acima relatados, os increpados arrombaram uma janela de acesso ao Fórum Dr. Oliveira Brito, e ao adentrarem ao recinto, invadiram cinco salas, mediante arrombamento das maçanetas, ação delituosa que fora flagrada pelas câmeras internas do referido imóvel. Noticiam os autos que, ao chegar no fórum para realizar suas atividades laborais, no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 6h, Gizelia Costa percebeu os sinais de arrombamento e, de imediato noticiou os fatos à administradora do fórum, a qual acionou a guarnição da policial. Ao proceder as investigações, constatou-se que os increpados flagrados pelas câmeras do circuito interno do Fórum Dr. Oliveira Brito, são os mesmos que arrombaram o Fórum da cidade de Tucano, na madrugada do dia 21.02.2021”. Digno de registro que o Juiz singular declarou a extinção de punibilidade do Denunciado Maximiliano Manoel da Silva (em razão do seu óbito), tendo sido desmembrado o feito com relação ao Réu Fábio Amorim Nascimento. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, alegando que a condenação restou amparada apenas no registro fotográfico da “placa da moto conduzida pelos infratores” e que houve inobservância ao art. 226, do Código de Processo Penal; no mérito, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, a absolvição, e, subsidiariamente, a isenção da pena de multa, da prestação pecuniária e das custas processuais, bem como a aplicação da detração penal. IV – Preliminarmente, postula a defesa a declaração de nulidade da sentença, alegando que a condenação restou amparada apenas no registro fotográfico da “placa da moto conduzida pelos infratores” e que houve inobservância ao art. 226, do Código de Processo Penal. Cumpre observar que a identificação do Apelante não decorreu de um ato formal de reconhecimento de pessoas, no qual se apresenta um indivíduo a uma testemunha para que esta aponte se este é o autor do crime. No caso em tela, câmeras de segurança captaram imagens dos veículos utilizados pelos autores do crime, e, através da visualização das placas, verificou-se a existência do registro de uma motocicleta em nome de Reginaldo Vidal Nascimento. Não se trata, portanto, de um reconhecimento fisionômico precário que serviu de única base para a condenação, mas sim de um conjunto de provas que vincula o proprietário do bem instrumental do crime à conduta delitiva. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal quando a condenação é amparada em outros elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório. O fato de o agente policial Elisaldo de Matos ter afirmado que iniciou a apuração da autoria delitiva a partir das “placas das motos” não constitui nulidade, mas sim descrição da dinâmica investigativa. Não há que se falar em violação ao art. 226, do Código de Processo Penal, pois a apuração dos fatos partiu da visualização de veículos na cena do crime e não de uma memória visual subjetiva de testemunhas. V – A jurisprudência mencionada pela defesa refere-se a casos em que um falho reconhecimento de pessoa (fotográfico ou presencial) constitui a única prova de autoria, situação distinta da presente, na qual há provas convergentes - testemunhal, documental e pericial - que sustentam a condenação. Nesse ponto, cumpre transcrever trecho da sentença: “Na hipótese dos autos, encerrada a instrução probatória, observa-se que outras provas foram produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como o depoimento das testemunhas da acusação, que corroboram para o convencimento deste Julgador quanto à autoria delitiva, de modo que o reconhecimento pessoal não é o único elemento probatório produzido nos autos, pelo que não há que se falar em nulidade da prova. [...] Outrossim, após realizadas diligências, os investigadores lograram êxito ao descobrirem o registro de imagens das motocicletas utilizadas pelos réus, por câmeras de segurança e, consultado o sistema do Detran e da Secretaria de Segurança Pública, restou apurado que um veículo encontra-se registrado no nome do réu Reginaldo e, o outro, na titularidade do réu Fábio, como denota-se do ID 123561114, pág. 25, de modo que o pedido de nulidade do reconhecimento pelas placas das motos, suscitada pela defesa, não merece acolhimento”. Por conseguinte, afasta-se a sobredita preliminar. VI – Quanto ao pedido de absolvição, não merece acolhimento a pretensão defensiva. A materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelo acervo probatório, merecendo destaque o laudo pericial de Id. 89836637 (págs. 11/12) e os depoimentos prestados por Renilde Reis de Oliveira, Gizelia Costa da Silva e Elisaldo de Matos (transcritos na sentença condenatória). O Policial Civil Elisaldo de Matos narrou que a identificação dos autores do crime ocorreu a partir da análise das câmeras de segurança, que permitiram a visualização das placas dos veículos utilizados na ação delituosa. Em consulta aos sistemas oficiais, constatou-se que uma das motocicletas estava registrada em nome do Apelante Reginaldo Vidal Nascimento. Além disso, a testemunha apontou a existência de documentação e imagens dos autores do crime na pousada onde se hospedaram. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VII – Na sentença, o Magistrado singular consignou que os documentos de Reginaldo “foram utilizados para registro de entrada na pousada” (onde ficou hospedado) e que o Acusado afirmou, em seu interrogatório, que seus documentos “jamais foram furtados”. Ademais, a versão de que Reginaldo vendeu a motocicleta (cerca de cinco anos antes do crime) para um indivíduo conhecido como “Bilu” (Luiz Fábio Medeiros), e que deixou de realizar a transferência formal - não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos e, por si só, não conduz à reforma da sentença. Luiz Fábio Medeiros (“Bilu”), em seu depoimento, não esclareceu os fatos, afirmando que: “tem uma oficina de motocicletas, bem como, vende e compra motos. [...] que um pessoal esteve na loja e deixou uma placa, tendo [a testemunha] informado que não tinha comprado a moto. Por fim, disse que não lembrava quem tinha deixado a mencionada placa” (transcrição extraída da sentença). Inexiste, portanto, prova de que a motocicleta estava na posse de terceiro à época do ação criminosa. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Apelante pela prática do delito que lhe fora imputado. VIII – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo a sentença recorrida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, patamar este que se mostra adequado e proporcional diante da valoração negativa das consequências do delito, que causou prejuízos operacionais, acarretando a interrupção do serviço jurisdicional. Além disso, importante lembrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). In casu, foram reconhecidas duas qualificadoras (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de duas ou mais pessoas), sendo admissível, portanto, o deslocamento de uma delas para a primeira fase do cálculo dosimétrico. Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária. IX – Na terceira fase, aplicou-se corretamente a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), resultando na sanção definitiva de 02 (dois) anos de reclusão. A escolha da fração mínima justifica-se pelo iter criminis percorrido, uma vez que os agentes efetivamente invadiram o prédio e arrombaram diversas portas, aproximando-se consideravelmente da consumação. A pena de multa foi estipulada em 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, quantum que não se mostra desarrazoado ou desproporcional. X – Relativamente à concessão do benefício da justiça gratuita e à isenção das custas processuais e da prestação pecuniária, tais pedidos devem ser formulados junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XI – No que se refere à isenção da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XII – Por fim, requer a defesa a aplicação da detração penal, todavia, melhor sorte não lhe assiste. No caso concreto, o regime fixado na sentença já é o mais brando possível (aberto) e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. A detração, neste cenário, não alteraria o regime inicial. O cômputo do tempo de prisão ou de medidas cautelares (como o recolhimento noturno) para fins de desconto no tempo total de pena a cumprir é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001421-79.2021.8.05.0213, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Apelante, Reginaldo Vidal Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.